Tribunal: STJ
Processo: 5621664-65.2023.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3100462 - GO(2025/0438915-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MARCELO JONY SWART
ADVOGADOS
: ALESSANDRO DE BRITO CUNHA - GO032559
ISADORA SOUSA LIMA - GO062774
FILLIPI GUSTAVO FERREIRA DOURADO - GO064956
ANA CAROLINA MARTINS COSTA - GO046171
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
ADVOGADO
: ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. O recurso especial foi inadmitido na origem por dois fundamentos
autônomos: deficiência na alegação de violação do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, atraindo a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, e
incidência da Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça, por estar o
acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte.
2. O agravo em recurso especial não impugnou, de forma específica,
os fundamentos da decisão agravada, descumprindo o princípio da
dialeticidade e os comandos do
do Código de Processo
art. 932, inciso III,
Civil, o que atrai a incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de
Justiça.
3. A adequada impugnação do óbice da Súmula n. 83 do STJ exige a
demonstração, mediante precedentes atuais, de que a jurisprudência desta
Corte não se alinha ao acórdão recorrido, ou a indicação de distinguishing
apto a afastar a similitude fática e jurídica, o que não ocorreu.
4. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
23/04/2026 29/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56336743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/04/2026 15:40:22
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 51022c1d-f9de-4ddc-a65f-652042036e3d

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56336743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/04/2026 15:40:22
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 51022c1d-f9de-4ddc-a65f-652042036e3d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3100462 - GO(2025/0438915-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MARCELO JONY SWART
ADVOGADOS
: ALESSANDRO DE BRITO CUNHA - GO032559
ISADORA SOUSA LIMA - GO062774
FILLIPI GUSTAVO FERREIRA DOURADO - GO064956
ANA CAROLINA MARTINS COSTA - GO046171
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
ADVOGADO
: ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. O recurso especial foi inadmitido na origem por dois fundamentos
autônomos: deficiência na alegação de violação do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, atraindo a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, e
incidência da Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça, por estar o
acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte.
2. O agravo em recurso especial não impugnou, de forma específica,
os fundamentos da decisão agravada, descumprindo o princípio da
dialeticidade e os comandos do
do Código de Processo
art. 932, inciso III,
Civil, o que atrai a incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de
Justiça.
3. A adequada impugnação do óbice da Súmula n. 83 do STJ exige a
demonstração, mediante precedentes atuais, de que a jurisprudência desta
Corte não se alinha ao acórdão recorrido, ou a indicação de distinguishing
apto a afastar a similitude fática e jurídica, o que não ocorreu.
4. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo, interposto por MARCELO JONY SWART contra a
decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS que inadmitiu o
recurso especial dirigido em oposição ao acórdão prolatado no julgamento do Duplo
Grau de Jurisdição e Apelação Cível n. 5621664-65.2023.8.09.0051, em acórdão cuja
ementa é a seguir transcrita (fl. 189):

Documento eletrônico VDA56062709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:19
Código de Controle do Documento: 111ba0e1-3ef3-47b3-8f66-abff0d6b6a4e

DIREITO TRIBUTÁRIO. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E
APELAÇÕES CÍVEIS. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. EXIGIBILIDADE
RESTRITA AO CONSUMO EFETIVO. SENTENÇA PARCIALMENTE
REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança contra ato de cobrança de ICMS sobre demanda
contratada de energia elétrica não consumida. Sentença de procedência assegurou a
tributação somente sobre a energia efetivamente utilizada, com direito à
compensação tributária, e determinou a exclusão do ICMS sobre bandeira tarifária e
conta de desenvolvimento energético.
2. O Estado de Goiás interpôs apelação requerendo a reforma da sentença
quanto à extensão da decisão sobre bandeira tarifária e conta de desenvolvimento
energético. O impetrante, por sua vez, apelou pleiteando a aplicação do Tema 176
do STF para reconhecer a inexigibilidade do ICMS sobre a totalidade da demanda
contratada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a incidência de ICMS sobre
bandeira tarifária e conta de desenvolvimento energético está amparada pela
legislação; e (ii) verificar se a decisão recorrida foi omissa ao não aplicar o
entendimento do Tema 176 do STF quanto à não incidência do tributo sobre a
demanda contratada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O ICMS não incide sobre energia elétrica não consumida, conforme
entendimento consolidado na Súmula 391 do STJ e no Tema 176 do STF, que
diferenciam demanda contratada de consumo efetivo.
5. A cobrança de ICMS sobre a bandeira tarifária e conta de
desenvolvimento energético extrapola a base de cálculo autorizada pela legislação,
por não se enquadrar como circulação econômica de mercadorias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelações conhecidas. Primeira apelação provida para decotar da
sentença a determinação sobre bandeira tarifária e conta de desenvolvimento
energético. Segunda apelação e remessa necessária conhecidas e desprovidas. Tese
de julgamento: “1. A incidência de ICMS sobre energia elétrica limita-se ao
consumo efetivo, não alcançando a demanda contratada não utilizada. 2. É
perfeitamente possível decotar da sentença ultra petita aquilo que excedeu os limites
da lide, a fim de que o princípio da congruência, correlação ou adstrição seja
respeitado”.

Os embargos de declaração opostos ao aresto
(fls. 205-210) foram
supra
rejeitados (fls. 217-227).
Nas razões do recurso especial denegado (fls. 231-240), interposto com base
no
alíneas e , da Constituição Federal, a parte recorrente sustentou
art. 105, inciso III,
a c
violação dos seguintes dispositivos legais, além de divergência jurisprudencial:
(i)
incisos I e III, do Código de Processo Civil: alegou que o acórdão
art. 927,
recorrido não observou precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, em especial
o Tema n.
;
176/STF
Documento eletrônico VDA56062709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:19
Código de Controle do Documento: 111ba0e1-3ef3-47b3-8f66-abff0d6b6a4e

(ii)
do Código de Processo Civil: afirmou ocorrência de omissão e
art. 1.022
contradição no acórdão, por não apreciar “expressamente” o Tema n. 176 do STF; e
(iii)
o da Lei Complementar n.
art. 2
87/1996.
Regularmente intimada, a parte recorrida deixou transcorrer
o prazo
in albis
para a apresentação de contrarrazões ao recurso especial (fl. 252).
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta conhecimento.
Em exame de prelibação, a Corte de origem não admitiu o recurso especial
interposto (fls. 259-262), por considerar que: (i) a alegação de violação do
do
art. 1.022
Código de Processo Civil foi deficiente, por ausência de indicação clara e motivada dos
pontos omissos, aplicando, por analogia, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal;
e (ii) o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do STJ, nos termos da Súmula n.
391, razão pela qual incide o óbice da Súmula n. 83 do STJ, com precedentes indicados.
Todavia, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não
impugnou, de maneira específica, os fundamentos da decisão agravada.
Por conseguinte, aplicam-se, à hipótese dos autos, o
do
art. 932, inciso III,
Código de Processo Civil e a Súmula n. 182 do STJ,
: "[é] inviável o agravo do
in verbis
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".
Ilustrativamente:
[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.
Ademais, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial (fls.
268-276), não cuidou de trazer qualquer julgado contemporâneo ao provimento judicial
agravado e prolatado em moldura fática análoga, de forma a atestar que o acórdão
recorrido não estaria em harmonia com a atual jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça, nem comprovou que os precedentes apontados na decisão agravada seriam
inaplicáveis à hipótese dos autos (fls. 261-262).
Na espécie, a parte agravante limitou-se a sustentar a inaplicabilidade da
quanto ao
do Código de Processo Civil, a violação dos
Súmula n. 284/STF
art. 1.022
arts. 927, inciso I, e 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, bem como do art. 2
Documento eletrônico VDA56062709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:19
Código de Controle do Documento: 111ba0e1-3ef3-47b3-8f66-abff0d6b6a4e

o da Lei Complementar n.
reiterando a tese do Tema n. 176 do Supremo
87/1996,
Tribunal Federal (fls. 269-275), sem enfrentar o óbice da Súmula n. 83 do STJ. Nessas
condições, não se desobrigou do ônus de comprovar a incorreção do
que não
decisum
admitiu o apelo nobre.
A propósito:
[...]
1. É inviável o conhecimento do agravo em recurso especial que não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
2. ‘A adequada impugnação ao fundamento do juízo negativo de
admissibilidade que aplicou a Súmula n. 83 desta Corte pressupõe a demonstração
por meio de precedentes atuais de que a jurisprudência do STJ não estaria no mesmo
sentido do acórdão recorrido, ou que o caso dos autos seria distinto daqueles
veiculados nos precedentes através de
, o que não ocorreu na hipótese’
distinguishing
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp n. 2.168.637/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
13/2/2023,
16/2/2023)
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.147.724/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
27/3/2023,
30/3/2023.

Vale ressaltar que este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no
sentido de que "[a] Súmula 83 do STJ é de possível aplicação tanto pela alínea
quanto
a
pela alínea
do permissivo constitucional" (AgInt no
relator
c
AREsp n. 1.900.711/RJ,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
27/11/2023,
5/12/2023)
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo em recurso especial.
Sem honorários advocatícios, consoante o
da
e as
art. 25
Lei n. 12.016/2009
Súmulas n. 512 do STF ("Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de
mandado de segurança") e 105 do STJ ("Na ação de mandado de segurança não se
admite condenação em honorários advocatícios").
É o voto.
Documento eletrônico VDA56062709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:19
Código de Controle do Documento: 111ba0e1-3ef3-47b3-8f66-abff0d6b6a4e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.100.462 / GO
Número Registro: 2025/0438915-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
562166465 56216646520238090051
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCELO JONY SWART
ADVOGADOS : ALESSANDRO DE BRITO CUNHA - GO032559
ISADORA SOUSA LIMA - GO062774
FILLIPI GUSTAVO FERREIRA DOURADO - GO064956
ANA CAROLINA MARTINS COSTA - GO046171
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
ADVOGADO
: ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - BASE DE CÁLCULO -
EXCLUSÃO - ICMS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/04/2026
29/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56313636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:46:16
Código de Controle do Documento: 5fe7a81e-77e5-4259-b2a1-c4d09defc395

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:46:16
Código de Controle do Documento: 5fe7a81e-77e5-4259-b2a1-c4d09defc395